Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - ART. 74, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9099/95. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A composição civil dos danos acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação, respectivamente, gerando a extinção da punibilidade do agente autor do fato. Acordo este, que depois de homologado, mediante sentença irrecorrível, adquire eficácia de título executivo judicial a ser executado no Juízo cível competente, conforme prevê o artigo 74, caput, da Lei n.o 9.099/95.
2. O eventual descumprimento do acordo importa, tão somente, na possibilidade de execução do título executivo judicial obtido com a homologação e não na revogação da sentença homologatória.
3. Reclamação conhecida e provida.